Tribunal: TJDFT
Processo: 0700406-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700406-85.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover, quanto ao pedido de efeito suspensivo, tendo em vista que houve determinação judicial de sobrestamento dos processos que tratam da matéria. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília/DF, 4 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora